Tribunal: TJMT
Processo: 17222-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 05/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
05/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 608805-8 / 2020
Terça-feira, 5 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80172229220198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80172229220198110001
DEBORA
Requerente: PATRICIA SANTOS PEREIRA Advogado: FRANCO DA
SILVA
BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS -
Requerido:
COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
Beneficiário: PATRICIA SANTOS PEREIRA
Conta Judicial 4700119090083
Valor: R$ 363,77 (trezentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos)
Autorizado: DEBORA FRANCO DA SILVA
CPF/CNPJ: 823.744.901-06
Data de Emissão: 05/05/2020
Titular Conta DEBORA FRANCO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 823.744.901-06
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
2793 00080829 Conta Poupança
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=998703262 1/1